Tribunal: TJSP
Processo: 2295377-09.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame 1. O peticionário busca revisão criminal contra decisão transitada em julgado, onde foi condenado por estelionato e associação criminosa, com penas de reclusão e multa. Pleiteia absolvição com base em sentença absolutória da corré, alegando violação ao artigo

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame 1. O peticionário busca revisão criminal contra decisão transitada em julgado, onde foi condenado por estelionato e associação criminosa, com penas de reclusão e multa. Pleiteia absolvição com base em sentença absolutória da corré, alegando violação ao artigo 155 do CPP e busca extensão dos efeitos da sentença absolutória da corré. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a sentença absolutória da corré pode ser considerada como prova nova para revisão criminal e (ii) se é possível a extensão dos efeitos da absolvição da corré ao peticionário. III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não é admissível para reanálise de provas já discutidas, a menos que haja contrariedade manifesta à evidência dos autos.
4. A sentença absolutória da corré não constitui prova nova, pois não foi produzida em justificação criminal. A extensão dos efeitos da absolvição da corré não é aplicável, pois se baseia em motivos de caráter exclusivamente pessoal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal exige contrariedade manifesta à evidência dos autos. 2. A extensão dos efeitos da absolvição de corré não se aplica quando baseada em motivos pessoais. Legislação Citada: Código Penal, art. 171, caput; art. 288; art. 69; Código de Processo Penal, art. 621; art. 386, VII; art. 580; art. 155; art. 156. Jurisprudência Citada: STJ, jurisprudência sobre revisão criminal e extensão de efeitos em concurso de agentes; STF, Habeas Corpus, decisão sobre extensão de efeitos em concurso de agentes.